Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No bojo de ação de repactuação de dívidas, salvo em casos de violação ao limite consignável estabelecido em lei ou comprovação de cobrança que impeça o mínimo existencial, é incabível a concessão de tutela antecipada para suspender ou restringir o pagamento das obrigações do devedor até que o plano de pagamento seja elaborado.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1.085 do STJ)
4. Não consta nos autos demonstração idônea de que o suposto superendividamento estaria comprometendo a subsistência do agravante nem que os empréstimos consignados contratados estão ocasionando cobranças acima dos limites legais.
4. Agravo de instrumento não provido.